Tribunal: TJDFT
Processo: 0738194-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0738194-22.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO HENRIQUE ARAUJO CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de FRANCISCO HENRIQUE ARAUJO CARDOSO, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, na audiência de custódia, pela prática, em tese, do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). Em suas razões, o impetrante sustenta, em resumo, que não estão presentes os requisitos que autorizam a medida excepcional. Para tanto, registra que o paciente é primário, com bons antecedentes, de modo que sua liberdade não representa risco à ordem pública. Do mesmo modo, não está coagindo testemunhas ou praticando qualquer ato que importe em prejuízo à instrução do feito, tampouco representa risco à aplicação da lei penal, porque possui endereço certo e não há indícios de que irá se evadir. Alega que, por ser primário, caso seja condenado ao fim do processo, deve cumprir pena em regime aberto, de modo que a manutenção da custódia cautelar se mostra desproporcional, e viola o princípio da homogeneidade. Argumenta que a prisão cautelar é medida excepcional e exige fundamentação concreta para lastrear sua necessidade, tendo em vista o princípio da presunção de inocência, ressaltando, a propósito, que a gravidade em abstrato do delito não é motivação idônea para a manutenção da prisão cautelar e, no caso, trata-se de roubo simples, sem nenhuma causa de aumento. Defende que a segregação do paciente constitui constrangimento ilegal e representa indevida antecipação de eventual pena que venha a lhe ser imposta. Assim, requer a concessão liminar da ordem, para que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da medida ou, em sendo negada, que seja o paciente posto em liberdade ao fim da ação. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Confira-se em id 63916402, p. 49/51: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de roubo contra transeunte em que o autuado fez uso de um simulacro para anunciar o assalto. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Além disso, o autuado ostenta outras passagens, passou neste Núcleo de Custódia há dez dias e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. De acordo com o que consta no auto de prisão em flagrante (id 63916402, p. 05 e seguintes), o paciente abordou a vítima em via pública, por volta de 17h, e com um simulacro de arma de fogo, mandou que entregasse o aparelho celular, fugindo em seguida. Foi localizado por policiais militares em um comércio próximo, com a réplica da arma na cintura e dois aparelhos celulares. Levado à audiência de custódia, constatou-se que, ao contrário do que afirma a Defesa, o paciente ostenta passagens criminais, inclusive pelo Núcleo de Audiência de Custódia, uma delas poucos dias antes da prisão que se questiona na presente ação, de modo que, como bem registrado no decreto prisional, em curtíssimo intervalo de tempo, o paciente voltou a delinquir, fato que demonstra sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva (id 63916402, p. 28 e seguintes). Nesse aspecto, ao menos nesta fase de cognição sumária, a prisão preventiva do paciente está justificada, na medida em que sua liberdade representa risco concreto à ordem pública. No mais, não cabe, em sede de habeas corpus, a discussão acerca de eventual desproporcionalidade da medida extrema em relação à pena abstratamente cominada, que somente será aferida no curso da ação penal, cabendo, nesta via constitucional, apenas a análise da legalidade da prisão decretada. Sobre a questão, colhe-se trecho de julgado do c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GRAVIDADE DA AÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. PROGNÓSTICO QUE SOMENTE SERÁ CONFIRMADO APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, por se tratar de paciente primário, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 857.157/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.) Na hipótese, portanto, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator